Tribunal: STF
Processo: MS 40087
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual não conheci do presente mandado de segurança coletivo, sob o fundamento de que 



    “Da análise dos documentos carreados aos autos consta que a impetrante, Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (ABRATEC), foi legalmente constituída há menos de 1 (um) ano do ajuizamento deste mandado de segurança. Corrobora-se tal afirmativa por meio de seu Estatuto Social – ato constitutivo datado de 30/09/2024 e registrado no Cartório do 2º Ofício de Brasília em 30/10/2024 (cf. barra lateral do edoc. 2) –, confrontado com a data de protocolo do presente mandamus, qual seja, 13/01/2025 (edoc. 175)”.



    A entidade agravante sustenta, em suma, que 



    “a r. decisão agravada considerou apenas a última e mais recente versão do Estatuto Social aprovado pelas associadas da ABRATEC como prova de que a constituição da entidade teria se passado há menos de 1 ano. Ocorre, com todas as vênias, que a data de registro cartorário dessa última atualização estatutária não deve ser tomada, isoladamente, como indicativo de constituição da Associação, já que há farta documentação, anexada à exordial, que atesta o contrário. 



 



  Acrescenta que “a mesma ABRATEC foi responsável pela impetração, em 2022, do MS nº 38.673 (Rel. Min. Dias Toffoli), que veio a ser, justamente, o feito anterior indicado como razão para a distribuição por dependência da presente ação”. 



 É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte impetrante quanto ao prazo de sua constituição, o que se demonstra pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Edoc. 182), bem como pela Certidão expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Brasília, segundo a qual a entidade transferiu sua sede para Brasília em 24/05/2022 (Edoc. 183). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino o prosseguimento da marcha processual desta impetração. 



 Notifique-se a autoridade apontada como coatora para os fins do artigo. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016, de 7.8.2009.



 Dê-se ciência da impetração ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.



 À Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer.



     Após, venham conclusos. 



     Publique-se.



     Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente